Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-16.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010354-16.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANISIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.171.551-78 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – PROVIDO RECURSO INOMINADO DA RECLAMADA RESULTANDO NO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELO AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ PUGNANDO POR DANOS MORAIS ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

Recurso de agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id 216189677) que reformou a sentença de procedência da ação, reconhecendo a legitimidade do débito e por consequência dando total improvimento à ação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à indenização por danos morais em razão de que não há negativações pré-existentes. Pugnando pelo afastamento da súmula 385 do STJ.

O agravado intimado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade recursal.

A peça recursal em momento algum combate os termos da decisão recorrida, a qual em decisão monocrática reformou a sentença e reconheceu a origem do débito negativado, julgando a ação totalmente improcedente.

O reclamante ignora os termos da decisão e reitera que tinha apenas cadastro na plataforma da reclamada, afirmando que as negativações realizadas pela reclamada no valor total de R$ 280,46 inscritas em 19/09/2021 são indevidas e a mais antiga, e, portanto deve ser afastada a súmula 385 do STJ, que teria servido de fundamento para afastar a condenação por danos morais.

Contudo a decisão foi reformada pela improcedência conforme decisão monocrática (id.

216189677), mas o reclamante recorre da decisão monocrática não tecendo quaisquer considerações a respeito do teor da decisão agravada.

Resta, pois, impossibilitado o conhecimento do presente recurso de agravo interno em recurso inominado.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(N.U 1008790-70.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Ausentes, pois, os pressupostos recursais,
não conheço do recurso de Agravo Interno.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024